Tribunal: TJDFT
Processo: 0727883-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO SENTENÇA. RITO PENHORA. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. 30 DIAS. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO .
1. Conforme delineado pelo Conselho Nacional de Justiça, o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD foi desenvolvido devida necessidade de renovação tecnológica da ferramenta, para permitir inclusão de novas e importantes funcionalidades, a fim de aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, conferindo maior celeridade e efetividade processual.
2. É dever do Juiz adotar as medidas cabíveis para localização de bens passíveis de penhora, inclusive com a realização de consulta a todos os sistemas informatizados disponíveis ao Juízo. Princípio da Colaboração.
3. Não existe qualquer limite legal ao número de pesquisas realizadas nos sistemas informatizados. Nesse sentido, a Jurisprudência assentou-se pela possibilidade de reiteração da constrição on-line, desde que a medida seja pautada pelos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade.
4. Agravo conhecido e provido.